Tribunal: TJES
Processo: 5001601-20.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de insumos
Data de julgamento: 2024-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001601-20.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A

AGRAVADO: C. D. S. O.

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO QUE ACOMPANHA A PACIENTE - AUSÊNCIA DE PRESTADOR NA LOCALIDADE - COBERTURA DEVIDA – MANUTENÇÃO DA MULTA COERCITIVA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Não se vislumbra elementos suficientes a reforma do
decisum
que fixou a obrigação da operadora, na medida em que demonstrado, com a petição inicial, que a agravante não possui
prestador da rede credenciada no domicílio do consumidor.

2 -
Não obstante as alegações de que presta a devida assistência por meio de sua rede credenciada, não cuidou a recorrente de comprovar, minimamente, a disponibilização dos serviços.

3 - Acerca da multa diária fixada pelo julgador
a quo,
considerando

o seu objetivo de compelir o devedor ao adimplemento da obrigação, mister a sua manutenção, inclusiveq quanto ao valor arbitrado, mormente levando em consideração o bem jurídico que se busca proteger, qual seja, a delicada saúde da menor que conta com apenas 03 (três) anos de idade.

4 - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Unimed Seguros Saúde S.A. em face da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenizatória ajuizada por C. da S. O.
,
menor, rep. por Fabíula da Silva Santos Coqui
,

que deferiu a

tutela de urgência para determinar que “
a requerida proceda à autorização, pronta e imediata, para a realização
de fisioterapia pelo método Cuevas Medek Exercises, 5x por semana, com 4 intensivos CME por ano, duas horas por dia durante seis dias, na CLÍNICA SARAH ACRIS FISIOTERAPIA PEDIATRI-CA LTDA, CNPJ sob o n° 48.771.114/0001-61, objetivando manter o vínculo terapêutico e proporcionar profissional qualificado, bem como à execução de Fonoaudiologia ABA 2 sessões por semana, sendo 1 hora cada sessão, a ser realizada por profissional com comprovada especialização, Terapia Ocupacional ABA 2 sessões por semana, sendo 1 hora cada sessão, a ser realizada por profissional com comprovada especialização (estas duas últimas a serem executadas na cidade do domicilio da autora ou em localidade próxima)",
tudo isso sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Sustenta a recorrente, inicialmente, a necessidade de concessão do efeito suspensivo ao recurso, não sendo vislumbrados os requisitos do art. 300 do CPC.

Afirma que presta a devida assistência por meio de sua rede credenciada, nos termos da Resolução Normativa 259 da ANS.

E mais: o pleito da autora vai de encontro ao disposto no art. 12, VI, da lei 9.656-98, inexistindo previsão legal para o reembolso integral das despesas médicas.

Subsidiariamente, requer a redução das astreintes, sob pena de enriquecimento ilícito da parte autora.

O recurso foi recebido sem efeito suspensivo id. 7283195.

Sem contrarrazões.

Manifestação da Procuradoria de Justiça pela manutenção do
decisum.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 11 de junho de 2024.

DES.
FÁBIO BRASIL NERY

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001601
-
20
.202
4
.8.08.0000

AGRAVANTE:
UNIMED
SEGUROS SAÚDE S.A.

AGRAVAD
A
:
C. Da S.O.
, MENOR, REPRESENTAD
A
POR
FABIULA DA SILVA SANTOS COQUI

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Unimed Seguros Saúde S.A. em face da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenizatória ajuizada por C. da S. O.
,
menor, rep. por Fabíula da Silva Santos Coqui
,

que deferiu a

tutela de urgência para determinar que “
a requerida proceda à autorização, pronta e imediata, para a realização
de fisioterapia pelo método Cuevas Medek Exercises, 5x por semana, com 4 intensivos CME por ano, duas horas por dia durante seis dias, na CLÍNICA SARAH ACRIS FISIOTERAPIA PEDIATRI-CA LTDA, CNPJ sob o n° 48.771.114/0001-61, objetivando manter o vínculo terapêutico e proporcionar profissional qualificado, bem como à execução de Fonoaudiologia ABA 2 sessões por semana, sendo 1 hora cada sessão, a ser realizada por profissional com comprovada especialização, Terapia Ocupacional ABA 2 sessões por semana, sendo 1 hora cada sessão, a ser realizada por profissional com comprovada especialização (estas duas últimas a serem executadas na cidade do domicilio da autora ou em localidade próxima)",
tudo isso sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Sustenta a recorrente, inicialmente, a necessidade de concessão do efeito suspensivo ao recurso, não sendo vislumbrados os requisitos do art. 300 do CPC.

Afirma que presta a devida assistência por meio de sua rede credenciada, nos termos da Resolução Normativa 259 da ANS.

E mais: o pleito da autora vai de encontro ao disposto no art. 12, VI, da lei 9.656-98, inexistindo previsão legal para o reembolso integral das despesas médicas.

Subsidiariamente, requer a redução das astreintes, sob pena de enriquecimento ilícito da parte autora.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A autora da demanda foi diagnosticada com paralisia cerebral, tetraplegia espástica, displegia do prematuro, atraso neurológico global, leucomalácia periventricular e atraso neuropsicomotor, razão pela qual necessita de constante acompanhamento multidisciplinar.

Todavia, a operadora de saúde não vem prestando os atendimentos devidos, informando que não possui, em sua rede credenciada, os tratamentos pleiteados.

Em consequência, seus genitores iniciaram, por conta própria, o tratamento na Clínica Sarah Acris Fisioterapia Pediátrica, objetivando manter o vínculo terapêutico com profissional qualificado.

E, sem delongas, adianto que não vislumbro elementos suficientes a reforma do
decisum
que fixou a obrigação da operadora, na medida em que demonstrado, com a petição inicial, que a agravante não possui
prestador da rede credenciada no domicílio do consumidor.

No ponto, não obstante as alegações de que presta a devida assistência por sua rede credenciada, não cuidou a recorrente de comprovar, minimamente, a disponibilização dos serviços.

Ao contrário, os argumentos apresentados em grau recursal sequer tangenciam o caso concreto, constando nas razões do agravo que o tratamento seria disponibilizado na “
clínica Aldeia Terapêutica, localizada no município de São Pedro da Aldeia, limítrofe ao município de Araruama
”, ou seja, no estado do Rio de Janeiro, sendo que a clínica apta ao tratamento indicado na inicial está sediada no município de Vila Velha.

Convém destacar que, embora a jurisprudência deste Tribunal de Justiça possua entendimento consolidado no sentido de que o consumidor não pode, em regra, escolher, às custas do plano de saúde, profissional particular para realizar o procedimento de que necessite, neste caso não restou demonstrada, na estreita via do agravo de instrumento, a disponibilização de estabelecimento credenciado na região de atendimento da beneficiária.

Assim, possuindo a recorrente a obrigação de fornecer o tratamento prescrito pelo médico que acompanha o paciente, mister a manutenção da decisão.

Acerca da multa diária fixada pelo julgador
a quo,
considerando

o seu objetivo de compelir o devedor ao adimplemento da obrigação, entendo pela sua manutenção, inclusive relativamente ao valor arbitrado, mormente levando em consideração o bem jurídico que se busca proteger, qual seja, a delicada saúde da menor que conta com apenas 03 (três) anos de idade.

Firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, na íntegra, o voto exarado pelo douto relator.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.